Tribunal: STF
Processo: Rcl 65837
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos de São José dos Pinhais, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: Na data de 31 de agosto de 2023, foi concedida, medida protetiva, em favor da ex-esposa do Requerente, por ocasião de denúncias sobre suposta violência doméstica que teria sofrido. Independentemente do fato, no dia 11 de dezembro de 2023, o juízo decretou nos autos de medida protetiva 0001680-69.2023.8.16.0203 (qual o procurador do Impetrante já estava habilitado e apresentou argumentos de defesa), a sua prisão preventiva. Ocorre que na sequência, a defesa do Reclamante foi intimada a se manifestar sobre o teor das decisões. Uma delas, que cumulou multa de RS 3.000,00 à prisão. A outra, que trata exclusivamente da prisão, está coberta por sigilo absoluto e inacessível à defesa [...]. Após pedido para o acesso a este único movimento em sigilo, no processo, foi indeferido pelo juízo. 



    Em razão disso, requer-se a procedência da Reclamação, para cassar ato do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Vara de Crimes Contra Crianças, Adolescentes e Idosos de São José dos Pinhais, do Estado do Paraná, nos moldes da Súmula Vinculante 14 do STF. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos, mas é enfático ao ressalvar as diligências ainda em andamento. 



    A presente reclamação é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. 



    Verifica-se, do teor do ato impugnado, que o pleito apenas foi indeferido porque há diligências em andamento e o eventual acesso a essas informações poderia causar prejuízo às investigações. A propósito, colhe-se da decisão proferida pelo Juízo de origem: 



    Trata-se de pedido de levantamento do sigilo absoluto do mov. 116.2 formulado pelo noticiado, por intermédio de advogado constituído (mov. 122.1). 



    Quanto ao referido pedido, já pacificou o Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante nº 14, que: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    No caso em questão, foram determinadas diligências as quais ainda pendem de cumprimento. 



    Desse modo, o deferimento do pedido de levantamento do sigilo pode frustrar o cumprimento das respectivas diligências, razão pela qual indefiro, por ora, o pleito respectivo. 



    [...]



    Dessa forma, a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso irrestrito pleiteado pelo reclamante. Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes precedentes desta CORTE:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 52474 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Ressalva de acesso aos autos, salvo em relação a elementos que digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade. 5. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 50122 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022)



    [...] 



    II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. 



    III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. 



    IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 38778 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024. 



     



     Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente